Tribunal: TJMT
Processo: 1018495-97.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018495-97.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Provas]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRUNO FIGUEIREDO MARQUES - CPF: 717.051.201-72 (ADVOGADO), JOANA D ARC OLIVEIRA SILVA ROSA - CPF: 036.944.331-47 (AGRAVANTE), KLEYSLLER WILLON SILVA - CPF: 627.784.711-20 (ADVOGADO), LAURA FRANCESCA PIPI DE SOUZA WILLON - CPF: 921.379.111-91 (ADVOGADO), EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI - CNPJ: 14.939.270/0075-03 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1018495-97.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: JOANA D ARC OLIVEIRA SILVA ROSA

AGRAVADO: EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -

QUEDA NO INTERIOR DE LOJA –
PISO MOLHADO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA FORNECEDORA DE SERVIÇO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
OPE LEGIS
– RECURSO PROVIDO.

Em demanda que trata da responsabilidade pelo fato do produto ou do serviço, nos termos dos artigos 12 e 14 do CDC, a inversão do ônus da prova decorre da lei
(
ope legis
), sendo desnecessária a análise da verossimilhança da alegação ou da hipossuficiência do consumidor.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1018495-97.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: JOANA D ARC OLIVEIRA SILVA ROSA

AGRAVADO: EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 1018495-97.2020.8.11.0000 de decisão do juízo da 1a Vara Cível de Rondonópolis que indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova.

A agravante aduz que a queda sofrida no dia 21/02/2019 no interior da loja agravada, onde foi comprar uma televisão, causou-lhe humilhação além de lesão no joelho.

Argui que a inversão do ônus probatório não fere os princípios do contraditório e da ampla defesa, visto que proporciona à outra parte a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito alegado.

Ressalta que tem de ser observado o disposto no artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Antecipação da tutela recursal indeferida no Id. 56521985.

A agravada não apresentou contraminuta (certidão no Id. 76024486).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1018495-97.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: JOANA D ARC OLIVEIRA SILVA ROSA

AGRAVADO: EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Agravo de Instrumento n. 1018495-97.2020.8.11.0000 de decisão do juízo da 1a Vara Cível de Rondonópolis que indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova, proferida nos seguintes termos:

(...) “De outro norte,
indefiro
o pleito de inversão de ônus da prova requerido no item ‘b’ de (fl. 13 – ID 34276247, pág.11) eis que entendo, por ora, necessário e oportuno a instauração do contraditório e possibilitar a ampla defesa, devendo ser distribuído o ônus da prova no momento do saneamento do processo (art.373, CPC)” (...)

A agravante aduz que a queda sofrida no dia 21/02/2019 no interior da loja agravada, onde foi comprar uma televisão, causou-lhe humilhação além de lesão no joelho, e para comprovar juntou aos autos nota fiscal e
4radas por meio de nota fiscal e
atestados médicos no Id. 56112984.

Assinala que a inversão do ônus probatório não fere os princípios do contraditório e da ampla defesa, visto que proporciona à outra parte a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito arguido.

Ressalta que tem de ser observado o disposto no artigo 6o, inciso VIII, do CDC.

Não obstante o que determina o artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil, no caso ainda não se formou a relação processual. Logo, não há obstáculo para a análise da questão suscitada, independentemente da oitiva da parte adversa.

O Código de Defesa do Consumidor assim estabelece:

“Art. 6o São direitos básicos do consumidor:

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;”

Entendimento do STJ sobre a matéria:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.

1.IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE DENEGOU O PROCESSAMENTO DO RECURSO ESPECIAL. OCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
2. QUEDA DE CONSUMIDORA NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO DA RÉ. ALEGAÇÃO DE QUE O PISO ESTAVA ESCORREGADIO NO MOMENTO DO ACIDENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA FORNECEDORA DE SERVIÇO. IMPRESCINDIBILIDADE DE PROVA CABAL ACERCA DA CULPA EXCLUSIVA DA AUTORA. NÃO OCORRÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS PROVA OPE LEGIS.
3. REVALORAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS E DAS PROVAS. POSSIBILIDADE. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 4. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Sendo impugnados, nas razões do agravo em recurso especial, todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial, prolatada pelo Tribunal de origem, não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade e em inobservância ao disposto nos arts. 21-E, V, e 253, parágrafo único, I, do RISTJ; e 932, III, do CPC/2015.
2. Nos termos do art. 14, caput, do CDC, o fornecedor de serviços responde objetivamente (ou seja, independentemente de culpa ou dolo) pela reparação dos danos suportados pelos consumidores decorrentes da má prestação do serviço. Além disso, o § 3o do referido dispositivo legal prevê hipótese de inversão do ônus da prova ope legis (a qual dispensa os requisitos do art. 6o, VIII, do CDC), assinalando que esse fornecedor só não será responsabilizado quando provar: i) que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; e ii) a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
Precedentes. 3. A culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro deve ser cabalmente comprovada pelo fornecedor de serviços, a fim de romper o nexo de causalidade e, consequentemente, ilidir a sua responsabilidade objetiva, o que não ocorreu na hipótese.” (...)(AgInt no AREsp 1604779/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 24/04/2020)

Diante disso, tratando-se de hipótese de acidente de consumo por fato do serviço, conforme artigo 14 do CDC, a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, e decorre de lei (
ope legis
), o que dispensa o exame da verossimilhança da alegação ou da hipossuficiência do consumidor.

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021